Tribunal: TJMT
Processo: 0016720-31.2015.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016720-31.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ACTUAL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 12.513.036/0001-58 (AGRAVADO), SEBASTIAO EUGENIO ROSA - CPF: 262.678.296-34 (AGRAVADO), GILSEMARY LEITE GAIVA - CPF: 537.796.301-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INEFICÁCIA DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, sob o argumento de inexistência de inércia do ente público, incidência da Súmula 106 do STJ, interrupção da prescrição por protesto da CDA e adoção de medidas relacionadas ao Tema 1184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há causa apta a afastar a prescrição intercorrente na execução fiscal, em razão (i) da alegada ausência de inércia do exequente; (ii) da aplicação da Súmula 106 do STJ; (iii) do protesto da CDA; e (iv) de medidas processuais adotadas após o início do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 inicia automaticamente com a ciência da inexistência de bens penhoráveis, seguindo-se o prazo prescricional quinquenal, conforme os Temas 566 e 567 do STJ.

4. A prescrição intercorrente possui natureza objetiva e decorre da ausência de bens e de atos executivos eficazes, não sendo afastada pela mera prática de diligências infrutíferas.

5. A paralisação do processo não decorre exclusivamente da morosidade do Judiciário, mas da inexistência de bens penhoráveis, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

6. O protesto da CDA realizado após o término do prazo prescricional não possui eficácia para interromper a prescrição.

7. Medidas posteriores, inclusive relacionadas ao Tema 1184 do STF, não têm efeito retroativo para afastar a prescrição já consumada.

8. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, não sendo necessária a análise individual de todos os argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A prescrição intercorrente na execução fiscal se configura com o transcurso do prazo previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, após a ciência da ausência de bens penhoráveis, independentemente de diligências infrutíferas do exequente. 2. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito não decorre exclusivamente da atuação do Poder Judiciário.3. Medidas processuais adotadas após a consumação da prescrição não possuem efeito retroativo para afastá-la.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567); STF, Tema 390; STF, Tema 1184.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recuso de apelação, para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

O Município agravante argumenta a inexistência de prescrição intercorrente, defendendo que atuou para o regular andamento da ação, o que afastaria qualquer alegação de inércia por parte do fisco.

Salienta que eventuais atrasos processuais, resultantes da morosidade do Poder Judiciário, não podem ser atribuídos ao credor como desídia, principalmente no que se refere à demora na citação.

Sustenta a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ por analogia aos períodos de paralisação do processo decorrentes de incidentes não causados pela sua inércia.

Ressalta que o protesto em 24/04/2025 interrompe o curso da prescrição.

Destaca a diligente atuação quando intimado para se manifestar sobre o Tema 1184 do STF.

Por estas razões,
requer
a reconsideração da decisão agravada, para que seja conhecido e provido o recurso de apelação.

Contrarrazões (Id. 358089888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

O agravante sustenta, em síntese, a inexistência de inércia, a incidência da Súmula 106 do STJ, a interrupção da prescrição pelo protesto da CDA e a relevância das medidas adotadas à luz do Tema 1184 do STF.

O recurso não comporta provimento.

A decisão agravada analisou de forma detalhada a controvérsia, especialmente mediante reconstrução cronológica dos atos processuais, aplicando corretamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Seus fundamentos devem ser mantidos, com os acréscimos a seguir, em atenção às alegações reiteradas no presente agravo.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis, iniciando-se, em seguida, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 390, reconheceu a constitucionalidade desse regime.

No caso, conforme expressamente delineado na decisão agravada, a Fazenda Pública teve ciência da inexistência de bens penhoráveis em 10/10/2018, iniciando-se, a partir de então, o prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do prazo prescricional quinquenal, o qual se encerrou em 10/10/2024.

Considerando que a sentença foi proferida apenas em 16/07/2025, evidencia-se o transcurso integral do prazo prescricional, sem a ocorrência de causa válida de interrupção ou suspensão.

As alegações recursais não infirmam essa conclusão.

No que se refere à invocação da Súmula 106 do STJ, não se verifica hipótese de sua incidência. Conforme se extrai da sequência processual já analisada, a paralisação do feito não decorreu de falha exclusiva do aparato judicial, mas da ausência de localização de bens penhoráveis e da inexistência de atos executivos eficazes aptos à satisfação do crédito, circunstâncias que afastam a aplicação do referido enunciado.

A prescrição intercorrente rege-se por sistemática objetiva, vinculada à ausência de bens e de atos efetivos de constrição patrimonial, não sendo afastada pela mera prática de diligências infrutíferas, conforme orientação consolidada no Tema 566 do STJ.

Nesse contexto, a oposição de exceção de pré-executividade em 2023, quando o prazo prescricional já se encontrava em curso há vários anos, não possui aptidão para suspender ou interromper o prazo prescricional.

Também não procede a alegação de interrupção da prescrição pelo protesto da CDA realizado em 24/04/2025. Quando da prática desse ato, o prazo prescricional já havia se esgotado, razão pela qual ele se mostra juridicamente ineficaz para reativar a pretensão executiva.

Ademais, o protesto extrajudicial, ainda que apto a produzir efeitos na prescrição originária em hipóteses específicas, não se compatibiliza com a sistemática da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, que exige a prática de atos executivos concretos e eficazes voltados à satisfação do crédito.

A suspensão determinada para cumprimento das providências relacionadas ao Tema 1184 do STF igualmente não altera o quadro, pois foi deferida após a consumação da prescrição, não possuindo efeito retroativo.

Ressalte-se, ainda, que o referido Tema trata do interesse de agir em execuções fiscais de pequeno valor e da adoção de medidas alternativas de cobrança, não interferindo na disciplina da prescrição intercorrente, regida por sistemática própria.

Do mesmo modo, a anulação da sentença anterior por este Tribunal não implicou qualquer pronunciamento acerca da prescrição intercorrente, tratando-se de questão diversa, sem efeito suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional.

Por fim, não há falar em violação ao dever de fundamentação, uma vez que a decisão agravada enfrentou de forma suficiente e adequada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando já existente fundamentação capaz de sustentar a conclusão adotada.

As alegações de violação aos princípios constitucionais e ao dever de fundamentação não prosperam, uma vez que a decisão agravada enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente, como ocorreu no caso.

Diante desse contexto, verifica-se que o agravante apenas reitera argumentos já devidamente analisados e afastados, sem trazer elementos novos capazes de infirmar as conclusões adotadas na decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80 e em consonância com os Temas 566 e 567 do STJ e 390 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026